Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a arguição de suspeição de perito. Matéria estranha ao rol taxativo CPC 1015. Atenuação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. Laudo pericial. Falta de oportunidade para apresentação de quesitos. CPC 465, §1o, III.